Tribunal: TJDFT
Processo: 0001206-74.2019.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PRÓPRIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊCIA. PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS. PRAZO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. MÁXIMO DA PENA COMINADA EM ABSTRATO.
I - Consoante a jurisprudência sedimentada, os sistemas de vigilância de estabelecimentos comerciais e congêneres, assim como a existência de seguranças, não tornam impossível o cometimento de crime contra o patrimônio, apenas o dificulta, o que afasta a alegação de crime impossível no caso concreto. Súmula 568 do STJ.
II - Segundo a teoria da amotio ou apprehensio, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada. Precedentes. Súmula 582 do STJ.
III - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
IV - No caso, razoável que a medida de segurança perdure pelo prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 4 (quatro) anos, este último concernente ao da pena privativa de liberdade prevista no preceito secundário da norma.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.